Tribunal: TJPA
Processo: 0000481-87.2020.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000481-87.2020.8.14.0036

APELANTE: EDINILSON VALENTE DA ROCHA

ADVOGADO DATIVO: BARBARA BATISTA SILVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 147 E 129, §9º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INCABIMENTO. DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO

ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA
“D”
DO CÓDIGO PENAL
.
PROVIMENTO PARCIAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A materialidade e a autoria do crime de ameaça e lesão corporal restaram devidamente comprovado no presente feito pelo
Boletim de Ocorrências (ID 16785679 – Págs. 04/12; ID 16785681 – Págs. 24/37; ID 16785682 – Págs. 40/48)
, Laudo de Exame de Corpo de Delito
(ID 16785679 – Pág. 09),
bem como pela palavra da vítima e do próprio acusado. Ademais, vê-se que
a palavra da vítima, somada as demais provas constantes dos autos, são elementos significativos e relevantes
para a formação da convicção desta Relatora, confrontando com as teses apresentadas, as quais padecem de credibilidade, uma vez que nenhuma prova foi oferecida para demonstrar, faticamente, sua tese defensiva e desmerecer a palavra da ofendida.

2. Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que
inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas para o cálculo da pena-base para ambos os crimes
, uma vez que na
1ª fase da dosimetria
, a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Outrossim, observo que o apelante confessou em juízo ter desferido dois tapas no rosto da vítima, portanto, deve ser reconhecida e aplicada na
2ª fase da dosimetria
a atenuante de confissão insculpida no art. 65, III, alínea B, do CPB,
a qual será usada apenas para o crime de lesão corporal
, uma vez que nada falou sobre as ameaças perpetradas contra a ofendida. Ressalto que a confissão deve ser utilizada mesmo que o Juiz não tenha sido usada na fundamentação da sentença, conforme entendimento jurisprudencial do STJ.

Já na
3ª fase da dosimetria
, não há causas de aumento e de diminuição de pena a serem consideradas.

Em vista disto, a pena concreta, definitiva e final para o crime se
AMEÇA
, se mantém inalterada, restando em
03 (três) meses de detenção.

Contudo, reanaliso a pena para o crime de
LESÃO CORPORAL
, assim, fixo a pena definitiva em
09 (nove) meses de detenção.

- DO CONCURSO MATERIAL. Mantenho o concurso material de crimes, conforme previsão do art. 69, do CPB, e procedo a soma das reprimendas, restando a pena
concreta, definitiva e final em 01 (um) ano de detenção.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena no
ABERTO.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de julho de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDINILSON VALENTE DA ROCHA,
em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito Vara Criminal da Oeiras do Pará /PA, que condenou a pena definitiva em
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção
em
regime inicialmente semiaberto
, pelo crime do
art. 147 e 129, §9º, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia,
(ID

16785684 – Págs. 53/54),
que no dia 22 de dezembro de 2019, por volta das 16h00, na BR 422, KM 35, Vila Pau D'arco, no município de Oeiras, o denunciado EDINILSON VALENTE DA ROCHA, de forma livre e consciente, ameaçou de causar mal grave e injusto além de agredir fisicamente a sua ex-companheira ELEN ALICE VALENTE SALES, causando as lesões corporais descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito de fls. 10.

A exordial acusatória, esclarece que a vítima possuía relacionamento afetivo com o denunciado por um período aproximado de 06 (seis) meses. Na data, hora e local supracitados, a vítima ELEN ALICE VALENTE SALES informou a seu então companheiro, ora denunciado, que iria fazer uma visita a uma amiga, momento em que uma discussão se iniciou.

A vítima informa que o acusado lhe proibia de sair de casa e que na data dos fatos lhe segurou pelo pescoço e passou a desferir tapas contra seu rosto. Que o resultado só não foi pior pois a avó do agressor interveio. Que após as agressões o denunciado afirmou: "O DIA QUE TU DER PARTE DE MIM EU FAÇO CONTIGO O MESMO QUE O GOLEIRO BRUNO FEZ COM A MULHER DELE, TE MATO E TE ESQUARTEJO QUE NINGUÉM VAI ACHAR TEU CORPO, PASSO DOIS ANOS NA CADEIA MAS TU NINGUÉM VAI TIRAR DEBAIXO DA TERRA".

Em
razões recursais (ID 16785735– Págs. 143/150),
a defesa pugna pela absolvição do apelante por ausência de provas para a condenação.

Caso não seja este o entendimento, requer a redução da pena-base para o mínimo legal, e, por fim, que seja reconhecida a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea
“d”
do Código Penal.

Em
contrarrazões (ID 16785738 –Págs. 153/160)
, o digno representante ministerial pugna o pelo conhecimento do recurso de apelação interposto e, no mérito, por seu improvimento.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Marcos Antonio Ferreira das Neves,
manifesta-se pelo conhecimento do presente recurso de apelação, para que, no mérito, lhe seja negado provimento, mantendo-se hígida a sentença vergastada pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

1. Da almejada absolvição por ausência de provas.

A defesa pugna pela absolvição do apelante por ausência de provas para a condenação.

Afirma que em razão da fragilidade do contexto probatório revela-se a imperiosa dificuldade de se considerar que o órgão de Acusação logrou em provar a autoria e a materialidade de que o Edinilson cometeu o crime imputado.

Atenta ao acervo probatório carreado aos autos, tenho que
razão não lhe assiste
, visto que a materialidade e a autoria do crime de ameaça e lesão corporal restaram devidamente comprovado no presente feito pelo
Boletim de Ocorrências (ID 16785679 – Págs. 04/12; ID 16785681 – Págs. 24/37; ID 16785682 – Págs. 40/48)
, Laudo de Exame de Corpo de Delito
(ID 16785679 – Pág. 09),
bem como pela palavra da vítima e do próprio acusado, respectivamente, que a seguir transcrevo:

A vítima relatou
que estava morando junto com o acusado; que ele era muito estressado; que confirma que o acusado a agrediu; que ele deu chute, tapa e jogou-a no chão; que ele ameaçou a vítima; que ele disse que se ela o denunciasse, ele a mataria; que ele disse que faria igual ao goleiro Bruno; que isso era normal da parte dele; que era comum ele praticar violência psicológica; que nesse dia ele a agrediu fisicamente; que a avó dele escutou as agressões; que nesse dia a vítima bateu de frente com ele, porque ele a prendia e não a deixava sair; que ele ficou furioso e a pegou pelo pescoço; que foram várias ameaças, mas a vítima deixava passar; que nessa oportunidade ela não deixou passar; que eram comuns as ameaças; que ela estava grávida e mesmo assim foi agredida; que ele sabia que ela estava grávida e mesmo assim a agrediu; que as agressões foram na casa dele, que fica na frente da Igreja; que estavam juntos há 6 meses, morando juntos; que tem medo dele e da família dele; que não incomodaram mais a depoente; que ficou abalada emocionalmente e até hoje se sente insegura; que ficou com olho roxo e muita dor de cabeça depois das agressões; que até hoje sente inchaço e dor de cabeça; que se não fosse a avó dele intervir, ele teria continuado lhe batendo.

O acusado, por sua vez, em sede de interrogatório, admitiu
que teve discussão; que a vítima bateu no acusado e ele bateu nela também; que lembra que deu duas palmadas no rosto dela; que ela se vingou e furou os pneus da moto; que ela mentia que estava grávida, mas não estava; que ela está mentindo sobre as agressões.

O apelante foi condenado pelo crime de ameaça e lesão corporal, portanto, tenho que a alegação sustentada pela defesa restou isolada nos autos, sendo insuficiente, a meu ver, para desmerecer a palavra da vítima e absolver o apelante do delito a si imputado na peça acusatória.

Ademais, vê-se que
a palavra da vítima, somada as demais provas constantes dos autos, são elementos significativos e relevantes
para a formação da convicção desta Relatora, confrontando com as teses apresentadas, as quais padecem de credibilidade, uma vez que nenhuma prova foi oferecida para demonstrar, faticamente, sua tese defensiva e desmerecer a palavra da ofendida.

A vítima é clara ao dizer que o acusado lhe agrediu fisicamente com chutes e tapas, e que o réu só parou após a intervenção da avó.

Oportuno destacar que

nos crimes de violência doméstica, que na maioria das vezes ocorrem às escondidas, a narrativa da vítima, em consonância com o contexto probante, é suficiente para respaldar o decreto condenatório
.

Colaciono entendimento jurisprudencial neste sentido:

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 129, §
9º, DO CPB.

ABSOLVIÇÃO.
IMPROVIMENTO.

AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO LAUDO MÉDICO QUE COMPROVOU AS LESÕES SOFRIDAS, PODENDO ESTE SER ADMITIDO COMO MEIO DE PROVA, NOS TERMOS DO ART. 12, § 3º, DA LEI 11.340/06.

AGRESSÕES MÚTUAS.
INOCORRÊNCIA
. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER PROVA, OU MESMO INDÍCIO, DE QUE O APELANTE TENHA REAGIDO A INJUSTA AGRESSÃO.

PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA
. INAPLICÁVEL. TRATANDO-SE DE CRIME COMETIDO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR CONTRA A MULHER, INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA IMPRÓPRIA (BAGATELA IMPRÓPRIA), MESMO NA HIPÓTESE DE A VÍTIMA NÃO SE SENTIR AMEAÇADA OU PERTURBADA EM SUA TRANQUILIDADE, OU QUANDO AUSENTE OUTRO EVENTO DE VIOLÊNCIA SIMILAR AO QUE TENHA OCORRIDO, OU, AINDA, NO CASO DE TER A VÍTIMA SE RECONCILIADO COM O RÉU, PORQUANTO A CONDUTA NÃO PODE SER CONSIDERADA PENALMENTE IRRELEVANTE, SENDO IMPERIOSA A PRONTA INTERVENÇÃO ESTATAL. PRECEDENTES.

APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 589 DO STJ.

DOSIMETRIA. PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL -
PROVIMENTO.

AUSÊNCIA DE

CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59 DO CPB DESFAVORÁVEL. REFORMA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PARA QUE A PENA BASE PASSE AO MÍNIMO DE 03 MESES DE DETENÇÃO, SENDO MANTIDO TAL PATAMAR NA 2ª FASE ANTE A APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 231 DO STJ, SENDO IGUALMENTE MANTIDO NA 3ª FASE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0007555-38.2018.8.14.0013 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/09/2022).

Não há que se falar, portanto, em absolvição por falta de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria e materialidade do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar o delito imputado ao acusado

Ademais, não há, no caso em apreço, qualquer dúvida acerca de quem teria dado início às agressões, tendo restado bem delineado, no decorrer da instrução processual, que o apelante passou a agredir verbalmente e fisicamente a vítima após ter dito que iria sair com uma amiga, sofrendo as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito constante dos autos.

A agressão mútua, ou recíproca, ocorre quando o agressor também é agredido, passando então a agredir, o que não se configura no caso em espeque, mormente
por não haver qualquer tipo de prova/laudo médico pericial a comprovar as supostas agressões sofridas pelo apelante
e, como cediço, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo qualquer outro meio de prova, não bastando nem mesmo a confissão do acusado ou a mera alegação da parte, nos termos do art. 158 do CPP.

Assim, estando devidamente comprovada a autoria delitiva, considerando, ainda, que a materialidade restou efetivamente demonstrada nos autos, não há que se falar em absolvição ante a insuficiência de provas, pelo que
julgo improvido o apelo neste ponto
.

2. Da reforma da dosimetria da pena. Reconhecimento da atenuante prevista no
artigo 65, inciso III, alínea
“d”
do Código Penal
.

A defesa requer a redução da pena-base para o mínimo legal, e, por fim, que seja reconhecida a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea
“d”
do Código Penal.

Ao fixar a pena o magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...) III – DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a denúncia, com fundamento no art. 387 do CPP, para CONDENAR o réu EDINILSON VALENTE DA ROCHA, como incurso nas sanções do art. 147 e 129, §9º, ambos do CP, em concurso material.

- DO CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP)

Na primeira fase, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP, constato:

a) a culpabilidade é neutra, uma vez que a conduta do réu não extrapola a descrita no tipo penal;

b) não possui antecedentes criminais positivos, tendo em vista que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base (Súmula nº 444 do STJ);

c) poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social, razão pela qual deixo de valorar estas circunstâncias;

d) sem parâmetros para averiguar a personalidade réu, uma vez que ausente laudo psicossocial nos autos, de maneira que considero neutra a circunstância;

e) os motivos são inerentes ao tipo penal, já tendo sido valorados pelo legislador;

f) as circunstâncias merecem valoração negativa, tendo em vista que o acusado, ameaçou causar mal grave e injusto à vítima, que estava grávida, dizendo que se ela o denunciasse, ele faria com ela igual o goleiro Bruno fez com a esposa, dando a entender, portanto, que a mataria, além de, não menos importante, as constantes violências psicológicas sofridas;

g) as consequências do crime também são graves, pois a vítima, em decorrência das ameaças, ficou abalada até hoje e se sente insegura;

h) por fim, o comportamento da vítima é irrelevante para a prática do delito.

Assim, considerando a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena base acima no mínimo legal, no patamar de 3 meses de detenção.

Na segunda fase, sem atenuantes ou agravantes, razão pela qual vai mantida a reprimenda provisória no patamar de 3 meses de detenção.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição e de aumento, razão pela qual TORNO DEFINITIVA A PENA EM 3 MESES DE DETENÇÃO.

- DO CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9 DO CP)

Atento ao que dispõe o art. 68 do CP, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP, constato:

a) a culpabilidade se mostra desfavorável ao réu, na medida em que agrediu a vítima no rosto, na cabeça (couro cabeludo) e joelhos, assumindo risco de causar lesões ainda maiores, com sequelas mais graves;

b) não possui antecedentes criminais positivos, tendo em vista que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base (Súmula nº 444 do STJ);

c) poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social, razão pela qual deixo de valorar estas circunstâncias;

d) sem parâmetros para averiguar a personalidade réu, uma vez que ausente laudo psicossocial nos autos, de maneira que considero neutra a circunstância;

e) os motivos são inerentes ao tipo penal, já tendo sido valorado pelo legislador;

f) as circunstâncias são desfavoráveis ao acusado, uma vez que agrediu a vítima em estado gravídico;

g) não há elementos para valorar as consequências;

h) por fim, o comportamento da vítima é irrelevante.

Assim, considerando a existência de duas circunstâncias desfavoráveis ao réu, fixo a pena base acima do mínimo legal, no patamar de 1 ano de detenção.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes, razão pela qual mantenho a reprimenda provisória em 1 ano de detenção.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição e de aumento, razão pela qual TORNO DEFINITIVA A PENA EM 1 ANO DE DETENÇÃO.

- DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Em observância ao art. 69 do CP, somo as penas aplicadas e FIXO A PENA DEFINITIVA DE EDINILSON VALENTE DA ROCHA EM 1 ANO E 3 MESES DE DETENÇÃO.

O regime inicial do cumprimento de pena é o SEMIABERTO, forte no art. 33, § 1º, b, do CP. Ressalto que a quantidade de pena não é o único critério a ser considerado para fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Para fixação do regime inicial da pena, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal devem também consideradas, conforme dicção do art. 33, § 3.º, do Código Penal. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido que para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, devem ser observadas as regras dos arts. 33 e 59 do Código Penal, de forma que a existência de circunstância judicial negativa, verificada na primeira fase da dosimetria, permite a imposição de regime mais a gravoso do que o permitido pelo quantum final da reprimenda. (...)”

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que
inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas para o cálculo da pena-base para ambos os crimes
, uma vez que na
1ª fase da dosimetria
, a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Outrossim, observo que o apelante confessou em juízo ter desferido dois tapas no rosto da vítima, portanto, deve ser reconhecida e aplicada na
2ª fase da dosimetria
a atenuante de confissão insculpida no art. 65, III, alínea B, do CPB,
a qual será usada apenas para o crime de lesão corporal
, uma vez que nada falou sobre as ameaças perpetradas contra a ofendida.

Ressalto que a confissão deve ser utilizada mesmo que o Juiz não tenha sido usada na fundamentação da sentença. Vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA DELITIVA EMBASADA NA CONFISSÃO INFORMAL EXTRAJUDICIAL E EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DESCABIMENTO. INADMISSIBILIDADE DA CONFISSÃO COLHIDA INFORMALMENTE E FORA DE UM ESTABELECIMENTO ESTATAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5º, III, DA CR/1988 E 157, 199 E 400, § 1º, DO CPP. INVIABILIDADE, ADEMAIS, DE A CONFISSÃO DEMONSTRAR, POR SI SÓ, QUALQUER ELEMENTO DO CRIME. NECESSIDADE DE CORROBORAÇÃO DA HIPÓTESE ACUSATÓRIA POR OUTRAS PROVAS. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 155, 156, 158, 197 E 200 DO CPP. MITIGAÇÃO DO RISCO DE FALSAS CONFISSÕES E CONDENAÇÕES DE INOCENTES. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE ABSOLVER O RÉU.

1. O acusado foi condenado pela prática do crime de furto simples, tendo como únicos elementos de prova (I) a confissão informal, extraída pelos policiais no momento da prisão, e (II) o reconhecimento fotográfico. O bem furtado não foi encontrado em sua posse, e um vídeo de câmera de segurança que registrava o momento do crime não foi juntado ao inquérito ou ao processo por inércia da polícia, perdendo-se ao final.

2. Diversos estudos independentes, nacionais e internacionais, demonstram que a prática da tortura ainda é comum no Brasil e que o tema nem sempre recebe a devida consideração por parte das autoridades estatais.

3. A confissão extrajudicial é colhida no momento de maior risco de ocorrência da tortura-prova, pois o investigado está inteiramente nas mãos da polícia, sem que exista atualmente nenhum mecanismo de controle efetivo para preveni-la. Conclusões corroboradas, novamente, por uma miríade de estudos, inclusive do CNJ, da ONU e da CIDH.

4. Diante do risco de tortura e da inexistência de meios capazes de desestimulá-la, a admissão da confissão extrajudicial exige que esteja garantida - e não apenas presumida - a licitude do seu modo de obtenção. Para tanto, a confissão extrajudicial somente será admissível no processo penal se feita formalmente e de maneira documentada, dentro de um estabelecimento estatal público e oficial.

Inteligência dos arts. 5º, III, da CR/1988; e 157, 199 e 400, § 1º, do CPP.

5. A confissão não implica necessariamente a condenação do réu ou o proferimento de qualquer decisão em seu desfavor. Afinal, como toda prova, a confissão ainda precisa ser valorada pelo juiz, com critérios que avaliem sua força para provar determinado fato.

6. Apesar de contraintuitivo, o fenômeno das falsas confissões é amplamente documentado na literatura internacional e comprovado por levantamentos estatísticos sólidos. Cito, por todos, dados do Innocence Project (de 375 réus inocentados por exame de DNA de 1989 a 2022, 29% tinham confessado os crimes que lhes foram imputados) e do National Registry of Exonerations (no mesmo período, de 3.060 condenações revertidas, 365 tinham réus confessos) dos EUA.

7. Pessoas inocentes confessam falsamente por diversas razões, desde vulnerabilidades etárias, mentais e socioeconômicas ao uso de técnicas de interrogatório sugestivas, enganadoras e pouco confiáveis por parte da polícia. 8. É essencial que o Ministério Público exerça de maneira efetiva o controle externo da atividade policial (art. 129, VII, da CR/1988), fiscalizando com rigor o nível de qualidade das investigações e do trato das fontes de prova.

9. Amparada a condenação do réu unicamente em duas provas inadmissíveis (a confissão extrajudicial informal, não documentada e sem nenhuma garantia da licitude de seu modo de obtenção, bem como no reconhecimento fotográfico viciado), segundo o quadro fático estabelecido no acórdão recorrido, a absolvição é necessária.

10. A polícia violou também o art. 6º, II e III, do CPP quando inexplicavelmente deixou de preservar uma cópia do vídeo da câmera de segurança que registrou o momento do furto, mesmo estando a mídia à sua disposição. Em virtude dessa inércia, quando o Ministério Público tentou obter cópia das filmagens meses depois, o vídeo já havia sido perdido. Injustificável perda da chance probatória.

11. Teses fixadas:

11.1: A confissão extrajudicial somente será admissível no processo judicial se feita formalmente e de maneira documentada, dentro de um estabelecimento estatal público e oficial. Tais garantias não podem ser renunciadas pelo interrogado e, se alguma delas não for cumprida, a prova será inadmissível. A inadmissibilidade permanece mesmo que a acusação tente introduzir a confissão extrajudicial no processo por outros meios de prova (como, por exemplo, o testemunho do policial que a colheu).

11.2: A confissão extrajudicial admissível pode servir apenas como meio de obtenção de provas, indicando à polícia ou ao Ministério Público possíveis fontes de provas na investigação, mas não pode embasar a sentença condenatória.

11.3: A confissão judicial, em princípio, é, obviamente, lícita.

Todavia, para a condenação, apenas será considerada a confissão que encontre algum sustento nas demais provas, tudo à luz do art. 197 do CPP.

12. A aplicação dessas teses fica restrita aos fatos ocorridos a partir do dia seguinte à publicação deste acórdão no DJe. Modulação temporal necessária para preservar a segurança jurídica (art. 927, § 3º, do CPC).

13. Ainda que sejam eventualmente descumpridos seus requisitos de validade ou admissibilidade,
qualquer tipo de confissão (judicial ou extrajudicial, retratada ou não) confere ao réu o direito à atenuante respectiva (art. 65, III, "d", do CP) em caso de condenação, mesmo que o juízo sentenciante não utilize a confissão como um dos fundamentos da sentença. Orientação adotada pela Quinta Turma no julgamento do REsp 1.972.098/SC, de minha relatoria, em 14/6/2022, e seguida nos dois colegiados desde então.

14. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de absolver o réu.

(AREsp n. 2.123.334/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 2/7/2024.)

Já na
3ª fase da dosimetria
, não há causas de aumento e de diminuição de pena a serem consideradas.

Em vista disto, a pena concreta, definitiva e final para o crime se
AMEÇA
, se mantém inalterada, restando em
03 (três) meses de detenção.

Contudo, reanaliso a pena para o crime de
LESÃO CORPORAL:

1ª FASE DA DOSIMETRIA.

Mantenho a análise e pena inalteradas, como dito alhures, assim fixo a pena-base em
01 (um) ano de detenção
.

2ª FASE DA DOSIMETRIA.

Inexistem agravantes. Existente a atenuante de confissão insculpida do art. 65, III, alínea b, do CPB, a qual reconheço e aplico, assim, fixo a pena intermediária em
09 (nove) meses de detenção
.

3ª FASE DA DOSIMETRIA.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, dessa maneira, fixo a pena em
09 (nove) meses de detenção.

- DO CONCURSO MATERIAL.

Mantenho o concurso material de crimes, conforme previsão do art. 69, do CPB, e procedo a soma das reprimendas, restando a pena
concreta, definitiva e final em 01 (um) ano de detenção.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena no
ABERTO.

Havendo detração deverá ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
, modificando a pena do crime de lesão corporal ante a presença da atenuante de confissão, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 23 de julho de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/07/2024